Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se perquire sobre a dinâmica do ônus da prova (artigo 373, § 1o do CPC), quando ambas as partes carreiam aos autos os elementos de convicção que entendem respaldar a posição defendida por cada qual, formando conjunto probatório satisfatório ao deslinde da contenda.
2. O excelso STF, em sede de repercussão geral, decidiu que a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação e posse, na hipótese de inobservância à ordem de classificação ou no caso de surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a prazo de validade do certame anterior, se comprovada a preterição arbitrária e imotivada.
3. Quando do encerramento da vigência do concurso, encontrava-se em cumprimento o Termo de Ajuste de Conduta firmado junto ao Ministério Público do Trabalho, com vistas à gradativa substituição dos terceirizados por concursados. No caso, não há preterição arbitrária e imotivada dos classificados no cadastro reserva em face dos prestadores de serviços terceirizados.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.